Tribunal: TJDFT
Processo: 0721125-50.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APLICAÇÃO DE MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA. NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE.

1. Incumbe ao juiz, na função de dirigir o processo, determinar as medidas necessárias à efetivação da tutela jurisdicional, inclusive no âmbito das ações de execução para pagamento de quantia certa (art. 139, inc. IV, do CPC).

2. O emprego da atipicidade das medidas executivas se justifica mediante verificação da necessidade, que, por sua vez, se configura quando frustradas todas as medidas executivas típicas, sob pena de afronta ao devido processo legal.

3. A verificação da insuficiência dos meios processuais reputados adequados pelo legislador, embora imprescindível, por si só, não alicerça a adoção de meios executórios atípicos de forma aleatória e indiscriminada, demandando ainda a verificação da adequação das medidas, de sorte que a intervenção na esfera jurídica do devedor se mostre apta a atingir o objetivo almejado, à luz do princípio da proporcionalidade.

4. Agravo conhecido e não provido.